Tribunal: TJSP
Processo: 1039240-24.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
r no 51/85, que assegura o direito à aposentadoria especial com integralidade de proventos – A paridade também é aplicável, vez que prevista no art. 135, da LCE no 207/79, que remete ao art. 232, da LE no 10.261/68 – Regras de transição previstas nos artigos 2o e 6o da EC 41/2003, e nos artigos 2o e 3o da EC 47/2005, que se referem à aposentadoria comum – Hipótese dos autos que diz respeito à aposentadoria especial, com fundamento no artigo 40, §4o, da Constituição da República, e na Lei Complementar Estadual no 51/1985 – Ingresso da autora no serviço público antes das Emendas Constitucionais no 20/1998, no 41/2003 e no 47/2005 – Preenchimento dos requisitos legais para fazer jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos, que deve ser calculada com base na classe em que se deu a aposentadoria (Tema no 1.207/STF) – Pacífica jurisprudência dessa Corte de Justiça - Sentença mantida – Recurso da autora prejudicado, e recurso da Fazenda Estadual e da São Paulo Previdência não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1039240-24.2017.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/07/2024; Data de Registro: 19/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/07/2024

Data de publicação:

19/07/2024

Ementa:

APELAÇÃO – Procedimento Comum Cível – Investigadora de Polícia - Aposentadoria especial, com integralidade e paridade, observada a última classe ocupada quando em atividade - Sentença de procedência – Recursos voluntários da Fazenda Estadual - FESP, da São Paulo Previdência - SPPREV e da autora – Descabimento - Apelo da autora, voltado apenas à concessão da tutela de urgência que resta

Ementa:

APELAÇÃO – Procedimento Comum Cível – Investigadora de Polícia - Aposentadoria especial, com integralidade e paridade, observada a última classe ocupada quando em atividade - Sentença de procedência – Recursos voluntários da Fazenda Estadual - FESP, da São Paulo Previdência - SPPREV e da autora – Descabimento - Apelo da autora, voltado apenas à concessão da tutela de urgência que resta prejudicado - Aplicação da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.019 - Cumprimento dos requisitos previstos na Lei Complementar no 51/85, que assegura o direito à aposentadoria especial com integralidade de proventos – A paridade também é aplicável, vez que prevista no art. 135, da LCE no 207/79, que remete ao art. 232, da LE no 10.261/68 – Regras de transição previstas nos artigos 2o e 6o da EC 41/2003, e nos artigos 2o e 3o da EC 47/2005, que se referem à aposentadoria comum – Hipótese dos autos que diz respeito à aposentadoria especial, com fundamento no artigo 40, §4o, da Constituição da República, e na Lei Complementar Estadual no 51/1985 – Ingresso da autora no serviço público antes das Emendas Constitucionais no 20/1998, no 41/2003 e no 47/2005 – Preenchimento dos requisitos legais para fazer jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos, que deve ser calculada com base na classe em que se deu a aposentadoria (Tema no 1.207/STF) – Pacífica jurisprudência dessa Corte de Justiça - Sentença mantida – Recurso da autora prejudicado, e recurso da Fazenda Estadual e da São Paulo Previdência não providos.